Tribunal: STJ
Processo: 5037133-13.2022.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622722 - RS(2024/0134806-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CENTHURY ARTES GRAFICAS EDITORA LTDA - EPP
ADVOGADOS
: FELIPE MENEGOTTO DONADEL - RS088710
GERSON CAZOTTI BELINASO - RS088707
BRUNO FARIA LOPES - RS088709
RODRIGO TOLOSA CARLAN - RS088808
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54717033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 836a352e-4364-4285-b309-fe9b016eca10

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622722 - RS(2024/0134806-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CENTHURY ARTES GRAFICAS EDITORA LTDA - EPP
ADVOGADOS
: FELIPE MENEGOTTO DONADEL - RS088710
GERSON CAZOTTI BELINASO - RS088707
BRUNO FARIA LOPES - RS088709
RODRIGO TOLOSA CARLAN - RS088808
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CENTHURY ARTES GRÁFICAS
EDITORA LTDA. - EPP contra decisão monocrática, de minha relatoria, que não
conheceu do agravo em recurso especial, diante da ausência de impugnação específica e
efetiva de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o referido recurso (fls. 329-
332).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante se insurge contra a incidência
da Súmula n. 182 do STJ. Sustenta, em síntese, que impugnou adequadamente todos os
fundamentos da decisão agravada (fls. 338-343).
O prazo para contraminuta transcorreu
(fl. 350).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fl. 330; grifos diversos do original):
Documento eletrônico VDA54227990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:47
Código de Controle do Documento: faa435d7-e3df-4358-83b0-17dfe9c1b359

O agravo em recurso especial não pode ser conhecido.
A Corte de origem não admitiu o apelo nobre, pois o aresto atacado estaria
em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula n. 83 do STJ),
além dos outros fundamentos transcritos acima.
Verifico, contudo, que a parte agravante, nas razões do agravo em
recurso especial (fls. 264-298), não impugnou, de maneira específica, a
fundamentação atinente a incidência da Súmula n. 83 do STJ, como também
não cuidou de trazer nenhum julgado contemporâneo ao provimento judicial
agravado e prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar que o
acórdão recorrido não estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, nem sequer comprovou que os precedentes
apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos.
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não admitiu o apelo nobre.
decisum
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade
recursal (art. 932, inciso III, do
.
CPC/2015)
Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do indispensável
pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta de todos
os fundamentos empregados pela Corte local para não admitir o recurso especial, a
atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
[...]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e
art. 25
Lei n. 12.016/2009
as Súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ.

Da detida análise do agravo em recurso especial, verifica-se que, de fato, a
Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou de maneira
específica e concreta o óbice da Súmula n. 83 do STJ, utilizado pelo Tribunal de origem
para inadmitir o apelo especial. Tal omissão caracteriza a inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme disposto no
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
No caso concreto, a Recorrente restringiu-se a sustentar, de forma genérica, a
inaplicabilidade da súmula (fl. 283). Todavia, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar, mediante a indicação de julgados contemporâneos ao provimento
judicial agravado e proferidos em contexto fático-jurídico análogo, que o acórdão
recorrido estaria em desconformidade com a jurisprudência atual deste Superior
. Tampouco logrou evidenciar a inaplicabilidade, ao caso dos autos,
Tribunal de Justiça
dos precedentes expressamente invocados na decisão agravada.
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção da
decisão que não admitiu o apelo nobre.

A propósito:

Documento eletrônico VDA54227990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:47
Código de Controle do Documento: faa435d7-e3df-4358-83b0-17dfe9c1b359

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ
não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
, o
distinguishing
(AgInt no
relator Ministro
que não ocorreu na hipótese"
AREsp n. 2.168.637/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
.
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifo no original.)
27/3/2023,
30/3/2023;

Portanto, é inequívoco que não foi observado o dever de impugnação
específica (dialeticidade recursal), razão pela qual subsiste o óbice do art. 932, inciso III,
do
combinado com a Súmula n. 182 do STJ.
CPC/2015,
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e
CPC/15
253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação
específica ao óbice da
consiste em demonstrar, nas razões do
Súmula 83/STJ
agravo, por meio de precedentes atuais, que a jurisprudência do STJ não
estaria no mesmo sentido dos julgados apresentados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes empregados, o que não ocorreu na
hipótese.
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não
enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do
a qual
CPC/2015,
não é cabível no caso, já que não se verificou conduta abusiva ou protelatória
imputável à agravante.
3. Os honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao
agravo interno, porquanto não há inauguração de instância.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.629.408/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

De outro lado, ao se insurgir contra os fundamentos adotados pela Corte de
origem para inadmitir o recurso especial, busca a parte agravante, por meio deste agravo
Documento eletrônico VDA54227990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:47
Código de Controle do Documento: faa435d7-e3df-4358-83b0-17dfe9c1b359

interno, suprir a fundamentação deficiente apresentada no agravo em recurso especial,
intento que se revela juridicamente inviável, em razão da preclusão consumativa.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial,
quando apresentada apenas no agravo interno, configura inovação recursal inadmissível e
, uma vez que
não tem o condão de sanar as falhas previamente existentes
a
oportunidade para a exposição adequada das razões recursais se exaure com a

interposição do agravo em recurso especial.
Nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu
do Agravo com base na incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
128.660/SP,
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a
que dispõe
Súmula 182/STJ,
ser "inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.881.152/SP,
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
DJe
28.10.2020;
e
AgInt
no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
AREsp 1.751.773/SP,
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente
por ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial,
ante a preclusão consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.805/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54227990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:47
Código de Controle do Documento: faa435d7-e3df-4358-83b0-17dfe9c1b359

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.622.722 / RS
Número Registro: 2024/0134806-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50371331320224047100
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTHURY ARTES GRAFICAS EDITORA LTDA - EPP
ADVOGADOS : FELIPE MENEGOTTO DONADEL - RS088710
GERSON CAZOTTI BELINASO - RS088707
BRUNO FARIA LOPES - RS088709
RODRIGO TOLOSA CARLAN - RS088808
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTHURY ARTES GRAFICAS EDITORA LTDA - EPP
ADVOGADOS : FELIPE MENEGOTTO DONADEL - RS088710
GERSON CAZOTTI BELINASO - RS088707
BRUNO FARIA LOPES - RS088709
RODRIGO TOLOSA CARLAN - RS088808
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54684107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: 93756344-9796-4de4-9ef9-2c877a410e16

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: 93756344-9796-4de4-9ef9-2c877a410e16